Tribunal: TCU
Processo: 017.376/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11089/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.376/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Fernanda Nara Barros de Souza (XXX.477.454-XX); Geovanna Lara Santos Guedes (XXX.807.434-XX); Guilherme Santos Guedes (XXX.123.054-XX); Helena Lara Barros de Souza (XXX.675.924-XX); Jane Maria Andrade Silva (XXX.131.754-XX); Julianne Denise Pinheiro dos Santos Guedes (XXX.352.624-XX); Maria Giulia Santos Guedes (XXX.438.794-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.